Tribunal: TJBA
Processo: 8000725-88.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000725-88.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUDITE FERREIRA DE SOUSA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. JORNADA SUPLEMENTAR. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO PISO SALARIAL NACIONAL. ILEGALIDADE. LEI MUNICIPAL EM DESCONFORMIDADE COM NORMA FEDERAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

PARA CONDENAR O
MUNICÍPIO DE MACAÚBAS AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS EXISTENTES ENTRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO E O VALOR CORRESPONDENTE AO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA A JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE TODOS OS PERÍODOS EM QUE A SERVIDORA APELANTE COMPROVADAMENTE EXERCEU A JORNADA DOBRADA,
DETERMINAR
QUE OS REFLEXOS DES
T
AS DIFERENÇAS INCIDAM SOBRE O 13º SALÁRIO, O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E AS REMUNERAÇÕES DOS MESES DE RECESSO ESCOLAR (NOVEMBRO A MARÇO), OBSERVADA A CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS,
RESPEITADA
A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL,
BEM COMO PARA DETERMINAR
A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS DE MORA PELA CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ
A DATA DE
08/12/2021
E, POSTERIORMENTE
DEVERÁ OCORRER EXCLUSIVAMENTE PELA TAXA SELIC, CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021).
INVERSÃO D
O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
, CUJO PERCENTUAL DEVERÁ SER FIXADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 4º, INCISO II, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que manteve a remuneração de professora da rede municipal com pagamento de jornada suplementar por meio de valor fixo inferior ao piso salarial nacional, visando ao reconhecimento do direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da jornada de 40 horas semanais efetivamente exercida, com reflexos nas demais verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município pode remunerar jornada suplementar de professor com valor fixo inferior ao piso salarial nacional proporcional; (ii) estabelecer se a legislação municipal pode afastar a incidência da Lei Federal nº 11.738/2008; (iii) determinar a extensão das diferenças salariais e seus reflexos, observada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o piso salarial profissional nacional do magistério, regulamentado pela Lei nº 11.738/2008, que fixa valor mínimo proporcional à jornada de trabalho.

A remuneração inferior ao piso nacional proporcional, ainda que sob a forma de “adicional” fixo, viola norma federal e configura criação indevida de subpiso.

A legislação municipal não pode contrariar normas gerais federais, sob pena de violação ao princípio da hierarquia das normas e à competência legislativa da União.

A prestação de jornada de 40 horas semanais gera o direito ao recebimento do piso integral correspondente, independentemente da natureza temporária da ampliação.

O pagamento inferior ao devido configura enriquecimento sem causa da Administração Pública e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

Em relações de trato sucessivo, a prescrição alcança apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

A remuneração da jornada suplementar deve ser mantida nos períodos de recesso escolar, por abranger atividades extraclasse inerentes à função docente.

As diferenças salariais possuem natureza remuneratória e devem repercutir nas demais verbas, com critérios de atualização conforme a legislação aplicável à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O ente público deve remunerar a jornada efetivamente exercida pelo professor com base no piso salarial nacional proporcional, vedada a fixação de valor inferior sob qualquer rubrica. 2. A legislação municipal não pode afastar a incidência da Lei Federal nº 11.738/2008, que estabelece normas gerais obrigatórias. 3. O exercício de jornada suplementar, ainda que temporária, assegura o direito ao pagamento integral proporcional ao piso nacional. 4. As diferenças salariais decorrentes do pagamento a menor possuem natureza remuneratória e geram reflexos nas demais verbas, respeitada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII, 22, XXIV, 24, § 4º, e 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §§ 1º, 3º e 4º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, § 4º, II; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167; STJ, Súmula 85; TJ-BA, Apelação nº 8000759-63.2019.8.05.0156, Rel. Des. Cármem Lúcia Santos Pinheiro, j. 03/11/2025; TJ-BA, Apelação nº 8001385-82.2019.8.05.0156, Rel. Des. José Aras, j. 11/11/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação n.º 8000725-88.2019.8.05.0156, agravante JUDITE FERREIRA DE SOUSA OLIVEIRA e agravado MUNICÍPIO DE MACAÚBAS – BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III